Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-69.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Pregão eletrônico no 106/16 – Fornecimento de medicamentos – Descumprimento da autora de cláusulas do edital e da Ata de Registro de Preços celebrada com a Municipalidade – Alegação de violação do principio do contraditório e ausência de motivação do ato administrativo – Inexistência - Penalidades previstas em contrato – Ausência de qualquer

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Pregão eletrônico no 106/16 – Fornecimento de medicamentos – Descumprimento da autora de cláusulas do edital e da Ata de Registro de Preços celebrada com a Municipalidade – Alegação de violação do principio do contraditório e ausência de motivação do ato administrativo – Inexistência - Penalidades previstas em contrato – Ausência de qualquer irregularidade a justificar a anulação do ato – Procedência parcial – Sentença mantida - Precedentes desta Eg. Câmara e Col. Corte - Danos morais indevidos - Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1001966-69.2017.8.26.0459 - Voto no 28428 JV ro
Registro: 2020.0000065622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001966-69.2017.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante LUMAR
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, é apelada PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
2
VOTO No 28428 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1001966-69.2017.8.26.0459
COMARCA: PITANGUEIRAS
APELANTE: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Pregão
eletrônico no 106/16
Fornecimento de medicamentos

Descumprimento da autora de cláusulas do edital e da Ata de
Registro de Preços celebrada com a Municipalidade Alegação de
violação do principio do contraditório e ausência de motivação do
ato administrativo
Inexistência - Penalidades previstas em
contrato
Ausência de qualquer irregularidade a justificar a
anulação do ato
Procedência parcial Sentença mantida -
Precedentes desta Eg. Câmara e Col. Corte - Danos morais
indevidos - Honorários recursais ora fixados
Recurso não
provido.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c.c.
indenização ajuizada pela empresa Lumar Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda. em face do Município de Pitangueiras, consistente na
rescisão contratual unilateral, com aplicação de penalidade administrativa
(multa) e impedimento de licitar e contratar com o Município requerido pelo
prazo de cinco anos, em face de descumprimento do contrato de
fornecimento de medicamentos no pregão presencial no 106/2016. Objetiva
a anulação do ato administrativo e dos ofícios encaminhados ao Tribunal de
Contas, ante a ausência de fundamentação, bem como indenização por
danos morais.
A r. sentença de fls. 768/780, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar a redução
proporcional da multa fixada em 30% do valor global da proposta (item 11-2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
3
fls. 468), o qual deverá incidir tão somente sobre o valor não contratado
(ou seja, sobre o montante de R$ 29.179,20 (vinte e nove mil, cento e
setenta e nove reais e vinte centavos) em substituição ao valor global da
proposta; b) reduzir a penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração para o prazo
de 01 (um) ano. Condenou, ainda, ambas as partes nos ônus
sucumbenciais.
Inconformada,
apela
a
autora,
a
fls.
802/814,
sustentando que as decisões administrativas não foram devidamente
fundamentadas, devendo ser reconhecida a nulidade do processo
administrativo, por violação ao princípio do contraditório e ausência de
decisão administrativa fundamentada, bem como que a multa não pode
incidir sobre o valor não contratado (R$ 29.179,20 - vinte e nove mil, cento e
setenta e nove reais e vinte centavos). Por fim, entende devida a
indenização por danos morais, devendo ser adequada as verbas de
sucumbência.
Recurso processado e não contrariado (fl.821).
É o relatório.
Consta do processado que a autora sagrou-se
vencedora do Pregão Presencial no 106/2016 realizado pela ré, para
fornecimento dos medicamentos através do Sistema de Registro de Preços,
consoante formalização em 29 de agosto de 2016 (fls. 668/688).

A
empresa
autora
foi
vencedora
dos
itens
03,04,09,12,14,17 e 24 (fls. 619/620). Em 24 de janeiro de 2017, foi
elaborado contrato requerendo a aquisição dos itens 03,04, 12, 14,17
enviado via correio e recebido pela autora em 01 de fevereiro de 2017 via
AR (fl.645). Todavia, a autora não efetuou a devolução do contrato
assinado, sob a alegação de não ter disponível os itens 03 (deltametrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
4
shampoo) e 14 (Prometazina 25mg), bem como quanto ao item 17
(azitromicina 500mg) estava em falta no estoque da empresa, solicitando
que o município especificasse a quantidade do medicamento que
necessitava.
Diante deste panorama fático e considerando a
necessidade do recebimento dos medicamentos solicitados, foi elaborado
novo contrato em 24 de fevereiro de 2018, a fim de que a autora oferecesse
os itens 04, 12 e 17 (fls. 337/342). Todavia, consoante a decisão
administrativa após apuração pela Comissão de Licitação, verificou-se que
a “a empresa requerente ao deixar de firmar contrato com o município
referente aos itens solicitados pela Secretaria de Saúde, deixou de cumprir
o pactuado na Ata de Registro de Preços (fls. 30/37) infringindo a cláusula
quinta desta Ata e ainda desrespeitando a cláusula décima primeira prevista
no Edital de participação do processo licitatório na modalidade Pregão n.o
106/2016 SRP, onde a referida empresa contraiu a obrigação de celebrar
contrato e manter a proposta oferecida sem ensejar retardamento da
execução do objeto licitado. (...) as alegações expostas pela empresa não
são passíveis de justificativa, uma vez que não possuem embasamento
legal, no sentido de que alega o decurso do prazo da proposta oferecida,
onde esta não possuía o prazo vigencial expirado, como bem explana a
comissão de licitação em sua comunicação interna (...) vale esclarecer
sobre a importância dos medicamentos, vez que para atendimento à
população do municipal (...) restou claro que a empresa descumpriu as
cláusulas trazidas ao edital e no ato de registro de preços celebrada com
este Município, sendo que os fatos até aqui apontados são motivadores de
penalização (...)" (fls. 665/667, e reproduzida na r. sentença às fls. 770).
Recurso administrativo interposto foi indeferido pela decisão de fls.
717/718.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
5
É de se salientar que todas as decisões tomadas pelo
Poder público foram devidamente fundamentadas, especialmente levando-
se em consideração a importância dos medicamentos para o atendimento à
saúde publica daquele município.
Assim,
não
convence
a
alegação
tendente
ao
reconhecimento da ocorrência de violação dos princípios do contraditório e
ampla defesa no procedimento administrativo, instaurado para a rescisão
contratual. Isso porque a autora participou, efetivamente, de todos os atos
do referido procedimento, até a instância recursal, sobrevindo a decisão de
fls. 717/718.
Com efeito, restou bem delineado na r. sentença que a
autora não comprovou satisfatoriamente os motivos que justificassem o
inadimplemento configurado. É o que se extrai às fls. 771/772, cuja
fundamentação adoto:
“Com relação ao item "Deltametrina Shampoo 100 ml", a
autora informou que em 07/10/2016 o item estava com atraso na entrega
pela Industria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda. (fls. 64). Todavia, a
Autora não comprovou a indisponibilidade do produto na época em que
recebeu o contrato para assinatura nem também que o produto somente é
fabricado e distribuído pela fornecedora indicada. Ao contrário, como consta
de manifestação posterior, foi indicado na sequência um outro produto com
o mesmo princípio ativo. Com relação ao item 17 (Azitromicina 500 mg),
constava na Ata de Registro de Preços que a autora comprometeu-se a
disponibilizar 24.000 comprimidos pelo valor de R$ 0,55. Com relação ao
item 14 (Prometazina 25mg cpds/Teuto), a autora não comprovou nenhuma
condição especial e imprevisível que justificasse o aumento no preço do
produto, o qual, por si só, não justifica o inadimplemento contratual e a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
6
de entrega do medicamento”.
Já decidiu esta Câmara a respeito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO
COMUM

DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE

APLICAÇÃO
DE
PENALIDADES
-
CONTRATO ADMINISTRATIVO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER. Pretensão à anulação de
penalidades aplicadas em decorrência de descumprimento de contrato administrativo.
Inadmissibilidade. Penas aplicadas com fundamento em
disposição
da
Lei
no
8.666/93,
após
regular
procedimento administrativo em que assegurado o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Inexistência de
ofensa
ao
princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Legitimidade do ato administrativo
impugnado. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(APELAÇÃO
No
1020071-10.2017.8.26.0196, Des. Décio Notarangeli, j.
17.04.19)
“PREGÃO
ELETRÔNICO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO - Cobrança Atraso na entrega de
mercadorias Imputação de multa Possibilidade Não
configuração de motivo de força maior a autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
7
exclusão da penalidade - R. sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação no 105465592.2016.8.26.0114;
rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito
Público; j. em 29/08/2017).
“Apelação. Licitação Contrato Administrativo. Atraso no
cumprimento
da
obrigação.
Fornecimento
de
medicamentos. Atraso constatado. Sanções previstas
em
lei
e
no
edital.
Regularidade
formal.
Responsabilidade do particular. Não comprovados.
Caso fortuito ou força maior Multa. Irresignação.
Mantença. Decisão Mantida. Recurso negado.” (AC no
1016343-82.2016.8.26.0361 Voto no 30.273 Rel. Danilo
Panizza)
“APELAÇÃO. Embargos à Execução. 1. Contrato
administrativo firmado entre as partes para entrega de
um
microônibus.
Cobrança
de
multa
face
ao
descumprimento contratual. Embargante que alega caso
fortuito em razão da falência da fornecedora. Não
caracterização.
Desídia
constatada.”
(AC
no
1000369-19.2015.8.26.0691
Voto
no
20.294
Rel.
Oswaldo Luiz Palu).
DIREITO
PÚBLICO

APELAÇÃO
DA
AUTORA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

ATRASO
E
INADIMPLEMENTO PARCIAL NO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO PELA VENCEDORA DO CERTAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
8
LICITATÓRIO IMPOSIÇÃO DE MULTA DESCONTO
DO VALOR RESPECTIVO NO PAGAMENTO DE
PRODUTOS
ENTREGUES
POSTERIORMENTE
FALHAS
ADMITIDAS
PELA PRÓPRIA AUTORA,
BUSCANDO
IMPOR
A
RESPONSABILIDADE
A
TERCEIROS,
QUE
NÃO
PARTICIPARAM
DA
CONTRATAÇÃO VALORES COBRADOS NESTA
DEMANDA INDEVIDOS IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
Autora que sagrou-se vencedora em licitação para
fornecimento de medicamentos ao Município de São
Paulo, mas atrasou entregas e deixou de providenciar
os produtos em outras oportunidade Aplicação de multa
após regular procedimento administrativo, descontando
o valor das penalidades nos pagamentos feitos
posteriormente Admissibilidade cobrança desses
valores pela autora que não encontra amparo legal,
ainda mais quando imputa responsabilidade a terceiro
que não integrou a relação com o Poder Público -
Ausência de prova quanto ao direito alegado, como lhe
competia, segundo o princípio da distribuição do ônus
probatório (art. 333, I, do C.P.C./73, atual 373, I, do
C.P.C./2015) - Sentença mantida Recurso desprovido.
(APELAÇÃO No: 1061026-27.2017.8.26.0053, Des.
Antonio Tadeu Ottoni, j. 18.12.19)
"APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

PREGÃO
ELETRÔNICO

ATRASO
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL

SANÇÃO
APLICADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
9
POSSIBILIDADE. Pregão Eletrônico elaborado com
base na Lei Federal no 10.520/02. Impedimento de licitar
e contratar com o poder público municipal por dois anos.
Punição prevista no contrato e no artigo 7o da Lei do
Pregão. Constatada a negligência da autora para
apresentar solução de entrega do medicamento.
Penalidade aplicada nos limites da discricionariedade da
Administração
Pública
e
compatível
com
o
inadimplemento contratual. Sentença mantida. Recurso
desprovido." (TJSP;
Apelação Cível 0024521-04.2013.8.26.0309; Relator (a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 10/08/2015; Data de Registro:
12/08/2015)
É de se salientar que a Lei Federal no 8.666/93,
aplicável aos Contratos da Administração Pública, disciplina em seu artigo
77, que “a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento”, o
que importa dizer que “a inexecução total ou parcial do contrato propicia sua
rescisão” (FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 15 ed., 2012, p. 954).
Além disso, o ato administrativo goza de presunção de
legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de
demonstração íntegra e cabal, razão por que deve persistir, não se
constatando, qualquer ilegitimidade do ato em comento, apta a cancelar a
multa imposta à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
10
A respeito do tema, leciona HELY LOPES MEIRELLES,
“A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade
dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os
levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de
nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer
para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de
seus efeitos. (...) Outra consequência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou
ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. A eficácia é a
idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus
efeitos específicos. (...)” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição, 2a
tiragem, Malheiros Editores).
Em tal sentido há precedentes desta Corte de Justiça:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

Preliminar de cerceamento de defesa afastada porque a
dilação probatória não seria útil ao convencimento
judicial
Contrato administrativo
Fornecimento de
medicamento de marca diversa da prevista em edital
Inadmissibilidade
Descumprimento configurado

Sanção de multa e de suspensão do direito de licitar
devidamente justificadas na gravidade da infração

Sentença de improcedência confirmada Recurso de
apelação
desprovido. (Apelação
3016209-60.2013.8.26.0576; Relator J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
11
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/04/2017; Data de
Registro: 17/04/2017)
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA
ADMINISTRATIVA. Distribuidora de medicamentos que
participou do Pregão Eletrônico no 567/2014 - Ata de
Registro de Preços no AS 200.2 n. 336/2013, saindo-se
vencedora para o fornecimento do medicamento
"Atenolol 50mg". Não cumprimento de prazos de
entrega. Documentos hábeis a ratificar tal alegação.
Multa devida. Natureza confiscatória não caracterizada.
Precedentes. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
conhecido
e
não
provido. (Apelação
1018570-52.2015.8.26.0564; Relatora Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro:
27/04/2017)
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

PREGÃO
ELETRÔNICO

ATRASO
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL

SANÇÃO
APLICADA

POSSIBILIDADE. Pregão Eletrônico elaborado com
base na Lei Federal no 10.520/02. Impedimento de licitar
e contratar com o poder público municipal por dois anos.
Punição prevista no contrato e no artigo 7o da Lei do
Pregão. Constatada a negligência da autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
12
apresentar solução de entrega do medicamento.
Penalidade aplicada nos limites da discricionariedade da
Administração
Pública
e
compatível
com
o
inadimplemento contratual. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apelação
0024521-04.2013.8.26.0309;
Relator Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/08/2015; Data de
Registro: 12/08/2015)
Em suma, da análise do processado verificou-se que a
autora, ao firmar o contrato com a municipalidade, deixou de cumprir o
pactuado na Ata de Registro de Preço, infringindo a clausula 5a da Ata de
Registro de Preços (fl.95) e desrespeitando a clausula 11a prevista no edital
(fls. 685/686), onde a autora contraiu a obrigação de celebrar contrato e
manter a proposta oferecida sem retardamento da execução do objeto
licitado.
Merece mantença, todavia, a redução da multa imposta
pela Municipalidade, como bem salientou o nobre magistrado.
Conforme fls. 686, na clausula 11.2, a multa de 30%
estava prevista sobre o valor global da proposta.
Todavia, interpretando sistematicamente as normas do
edital, e à luz do princípio da proporcionalidade e considerando a
inexecução parcial do contrato, entendo que acertadamente o magistrado
deu a solução correta para a lide ao reduzir a multa para 30% sobre a parte
em que houve o inadimplemento contratual, ou seja, sobre R$ 29.179,20
(vinte e nove mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
13
Já julgou este Eg. Sodalício em caso análogo:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.

1.
Empresa autora contratada, mediante Pregão com Ata
de
Registro
de
Preço,
para
fornecimento
do
medicamento Pentoxifilina 400mg para o Município.
Medicamentos entregues após o prazo estipulado, em
duas
Autorizações
de
Fornecimento.
Atraso
incontroverso. 2. Alegada nulidade por ausência de
motivação. Inocorrência. Exposição da justificativa,
constatado o atraso em sede de regular Processo
Administrativo. Sanção por atraso prevista tanto no
edital quanto nos arts. 86 e 87 da L. 8.666/93. 3.
Alegada impossibilidade de imposição da penalidade,
ao argumento de que o atraso decorreu de problemas
com o fornecedor. Inadmissibilidade. Problemas de
ordem previsível, integrando a álea normal do negócio,
que não são oponíveis no contrato celebrado pela
autora
com
a
Administração.
4.
Verificado
inadimplemento relativo, diante da mora, mas com a
efetiva entrega dos medicamentos. Inadmissibilidade de
aplicação da multa prevista para as hipóteses de
inexecução total, que deve ser compreendida como
inadimplemento
absoluto,
por
uma
interpretação
sistemática e à luz do princípio da proporcionalidade.
Pretensão da autora procedente, neste ponto. Sentença
de improcedência parcialmente reformada. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-69.2017.8.26.0459 -Voto no 28428-JV
14
1001594-23.2018.8.26.0577,
Des.
Heloisa
Martins
Mimesse, j. 02.0919).
Por derradeiro, é de se salientar que incabível, também,
pedido de indenização por danos morais, uma vez que conforme
exaustivamente apurado no processo administrativo instaurado nos autos e
diante de toda prova analisada sob o crivo do contraditório, apurou-se o
desrespeito aos termos constantes no edital de licitação.
Fica mantida a r. sentença.
Para fins do disposto no art. 85, §11, do novel estatuto
processual civil (quantificação dos honorários na fase recursal), majora-se
em 3% (três por cento) a verba honorária fixada na r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator